Tribunal: CARF
Processo: 10907.001085/2003-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001085/2003-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-010.538 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Embargante
TCP TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver omissão em relação
ponto sobre o qual a Turma Julgadora deveria ter se pronunciado.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO.
Cancela-se a multa exigida no lançamento de ofício de débito tributário
declarado em DCTF, cuja compensação, efetuada pelo contribuinte, mediante
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), foi homologada pela
Autoridade Administrativa competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
Embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado, para não
conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional, em razão da perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas (Presidente)
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte contra o acórdão no
9303-008.206, de 21/02/2019, proferido por esta 3a Turma da Câmara da Superior de Recursos
Fiscais.
O Colegiado dessa 3a Turma, por unanimidade de votos, acordou em conhecer do
recurso especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em lhe dar provimento nos termos da ementa
reproduzida abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001085/2003-44
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.538 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001085/2003-44

Data do fato gerador: 31/03/2003
MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
A exigência de multa, inclusive agravada, no lançamento de oficio, para a constituição
de crédito tributário, nos termos da legislação então vigente, não constitui matéria de
ordem pública.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
A falta de prequestionamento expresso do lançamento da multa de ofício, exigida
juntamente com o lançamento da contribuição, ímplicou preclusão consumativa e
temporal do direito de o contribuinte fazê-la em segunda instância, ainda que, se
considere que se trata de matéria de ordem pública.
Intimado do acórdão, o contribuinte interpôs embargos de declaração, alegando
omissão em relação a ponto sobre o qual a Turma Julgadora deveria ter se pronunciado.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos às fls. 434/437, a
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais admitiu os embargos do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte atendem aos requisitos
formais previstos no art. 65, Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF).
O art. 65 desse Regimento assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
No presente caso, conforme consta do acórdão embargado, no recurso voluntário
o contribuinte não havia impugnado a multa de ofício agravada, no lançamento de ofício, que foi
efetuado com fundamento no art. 90 da Media Provisória (MP) no 2.158-35/2001, em face da não
homologação da compensação do débito tributário declarado na respectiva Dcomp.
No entanto, conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Embargos de
Declaração às fls. 434/437, antes da prolação do acórdão embargado, os autos foram instruídos
pela autoridade preparadora com cópias da Informação Fiscal e do Despacho Decisório exarados
no processo administrativo no 10907.001984/2002-66, com reflexos neste processo, cuja
anexação se deu pelo despacho GABIN/EQPEJ/SEORT/DRF/CTA/PR (efl. 365), em
12/01/2018.
Segundo aqueles documentos, os créditos financeiros, neles apurados, seriam
suficientes para a compensação da totalidade dos créditos, inclusive, o formalizado neste
processo. Aliás, o débito, objeto deste processo, foi extinto, mediante a homologação da Dcomp
discutida no 10980.720074/2018-61.
Assim, demonstrada a omissão, passa-se a análise do mérito.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.538 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.001085/2003-44

Conforme demonstrado, a multa em discussão decorreu do lançamento de débito
tributário declarado/compensado, mediante Dcomp, que inicialmente não fora homologada pela
Autoridade Administrativa.
Contudo, posteriormente, a própria Autoridade Administrativa homologou a
compensação do débito tributário declarado/compensado pelo contribuinte.
Dessa forma, o lançamento do débito tributário tornou-se insubsistente, em face da
homologação da Dcomp e, consequentemente, o lançamento da respectiva multa de ofício.
Em face do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para retificar o acórdão embargado, com efeitos infringentes, para cancelar o
lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital